Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-61.2010.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002873-61.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), Joao de Tal (APELADO), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), DJALMA INACIO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 908.575.851-34 (APELADO), Domingos Franco Sobrinho (APELADO), Gilvânia Martins da Silva (APELADO), Maria de Lourdes Souza (APELADO), José Ivan C. Bispo (APELADO), Remerson Carvalho de Souza (APELADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), JOÃO DE TAL (APELADO), DOMINGOS FRANCO SOBRINHO (APELADO), DJALMA INÁCIO DA CUNHA (APELADO), GILVÂNIA MARTINS DA SILVA (APELADO), MARIA DE LOURDES SOUZA (APELADO), JOSÉ IVAN C. BISPO (APELADO), REMERSON CARVALHO DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA; AFASTOU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA E NO MÉRITO, PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS CONEXOS – AFASTADA –
IMÓVEL PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO PRECÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Conforme a Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Confresa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002873-61.2010.8.11.0059, proposta em desfavor de Djalma Inácio Moreira da Cunha e outros, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em favor do Município.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, arguindo, preliminar de ilegitimidade ativa de terceiros na propositura de ação possessória sobre área pública e a prejudicial de nulidade da sentença, diante da ausência de unificação dos processos conexos, isto porque a presente demanda é conexa com os processos nº 0002678.76.2010.811.0059 e 0002752.33.2010.811. 0059. No mérito, reforça a tese de que se trata de área doada pelo INCRA ao Município apelante por meio do Título de Doação e Matrícula apresentados nos autos e, tal área já se tornou um lugar comum que fora ocupado de forma irregular, prática esta recorrente pela população da região.

Salientou a inexistência de qualquer autorização do Município para a ocupação da área em litigio e, a legislação e jurisprudência estabelecem a impossibilidade do manejo de ação possessória em favor do ente público, visto que não são possuidores da terra, se tratando de meros detentores.

Requer, assim, o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido da reintegração de posse e, declarado o Apelante como possuidor e detentor da dominialidade do imóvel de matrícula nº 9.610.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer do Douto Procurador, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou pelo não acolhimento das questões prévias e, no mérito pelo provimento do Recurso de Apelação Cível para reconhecer a posse do apelante na área.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Confresa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0002873-61.2010.8.11.0059, proposta em desfavor de Djalma Inácio Moreira da Cunha e outros, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em favor do Município.

Denota-se dos autos que o Município de Confresa ajuizou, em 26.11.2010, a Ação de Reintegração de Posse em face de Djalma Inácio Moreira da Cunha e outros, alegando que a Prefeitura recebeu do INCRA autorização para construir uma praça e um campo de futebol em uma área que fica dentro da cidade, medindo 51.151,50 metros quadrados e, por se tratar de área em que a Prefeitura sempre zelou com a limpeza e demais atividades necessárias foi concedida autorização para destinação social do local.

Asseverou que sempre exerceu efetivamente a posse da área. Contudo, chegou ao conhecimento da administração pública que várias pessoas invadiram a área e construíram diversos barracos, demarcaram lotes e os comercializaram pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e, que a situação é tão grave que foi necessário o acompanhamento da polícia militar para o registro fotográfico dos fatos.

Relatou que a cada dia vem aumentando o número de invasores no local requereu a concessão de medida liminar inaudita altera parte, determinando a desocupação da área pelos requeridos indicados no início e demais ocupantes que estiverem no local, no mérito a confirmação da liminar.

Ato seguinte, apresentou autorização, com data de 22.11.2010 assinada pelo representante do INCRA, permitindo a edificação da área situada na Rua Dores do Indaiá, divisa com Jardim do Eden, para construção de uma praça e um campo de futebol.

Na data de 20.09.2011 a Magistrada singular declarou a incompetência da Justiça Estadual decidindo o seguinte:

Considerando a decisão proferida nos autos apensos n. 2678-76.2010, declaro a incompetência absoluta deste juízo para processar o presente feito e determino a remessa dos autos à Justiça Federal (sic. id. 173567438, pág. 16).

O Juiz Federal recebeu os autos de nº 2678-52.2012.4.0.3605 e, na data de 20.09.2012 consignou em sua decisão que outras quatro demandas foram encaminhadas pelo Juízo Estadual ao Juízo Federal, se tratando da discussão da mesma área e, ainda esclareceu a inexistência de interesse jurídico para justificar a presença do INCRA.

Irresignado o Município de Confresa interpor o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo aos exames das questões prévias, suscitadas pelo Apelante.

Da ilegitimidade ativa de terceiros na propositura de ação possessória conexas de área pública.

O Apelante em sede de preliminar alegou a impossibilidade de terceiros proporem ação possessória em face de uma área pública e, considerando que o objeto em litigio se trata de área pública necessária a extinção das sentenças proferidas pelo magistrado a quo nos autos dos processos nº 2678-76.2010.811.0059, 1000373-53.2020.8.11.0059 e 003030- 34.2010.8.11.0059 e reconhecida a posse do apelante na área.

Não obstante o local se trata de bem público, isto porque a área em litígio inicialmente pertencia ao INCRA que, posteriormente, foi autorizada a construção de campo de futebol e uma praça no local e, na data de 06.12.2013 foi formalizada a doação ao ente municipal Apelante, tenho que a preliminar busca a extinção das demandas nº 2678- 76.2010.811.0059, 1000373-53.2020.8.11.0059 e 003030-34.2010.8.11.0059 por ausência de legitimidade ativa dos apelados para interditos possessórios. Ocorre que se trata de feitos diversos a estes autos, apesar de versarem de ações possessórias que discutem a mesma área.

Ademais, aqueles autores ao ajuizarem as aludidas ações possessórias buscaram a justiça por acreditarem que possuíam direito em reintegrar ao imóvel e, somente com o curso do processo e a produção de provas seria possível analisar a existência de tal direito.

Desse modo, acatar tal pedido confronta o princípio constitucional de acesso ao judiciário.

Desta maneira, a
rejeição
desta preliminar é medida que se impõe.

Da prejudicial de nulidade das sentenças diante da ausência de unificação em processos conexos.

Alega o Recorrente que há necessidade de nulidade das sentenças em razão da conexão entre as ações envolvendo a área urbana.

O artigo 55, do Código de Processo Civil, prescreve que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Por seu turno, o parágrafo primeiro prescreve que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

No caso em apreço, verifica-se um dos processos já havia sido sentenciado na data de 15.01.2020, logo, inviável a reunião de processos reputados conexos, quando um deles já foi julgado.

Nesse sentido a súmula 235 do STJ assegura que:

a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Desse modo,
in casu
, uma das ações já foi sentenciada, sendo que uma encontra-se neste grau de jurisdição, portanto, não há falar se em conexão e reunião dos feitos e muito menos em nulidade da sentença apelada proferida nestes autos.

Sendo assim
afasto
a prejudicial de nulidade de sentença.

Do mérito.

Como visto, o Apelante afirma que de que se trata de área doada pelo INCRA ao Município apelante por meio do Título de Doação e Matrícula apresentados nos autos e, tal área já se tornou um lugar comum que fora ocupado de forma irregular.

Ressalta a inexistência de qualquer autorização do Município para a ocupação da área em litigio e, a legislação e jurisprudência estabelecem a impossibilidade do manejo de ação possessória em favor do ente público, visto que não são possuidores da terra, se tratando de meros detentores.

Voltando os olhos aos autos, constato que é incontroverso que a área em litígio inicialmente pertencia ao INCRA que, posteriormente, foi autorizada a construção de campo de futebol e uma praça no local e, na data de 06.12.2013 foi formalizada a doação ao Apelante.

Logo, sendo a detenção de natureza precária, a ocupação do bem público não gera direitos possessórios ou indenização por benfeitorias, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 619, pela qual “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

Na mesma linha, confira-se os seguintes e contundentes julgados do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUALCIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA.
OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.
5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial”. (AREsp n. 1.725.385/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 9/4/2021). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO.
OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA.
VEDAÇÃOCONSTITUCIONALE LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃODE POSSE. ÔNUS DA PROVADA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO.SÚMULA7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante. 2.
Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse
. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito. Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova. 3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno. 4. Recurso Especial não provido”. (REsp n. 1.816.760/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 11/9/2020). Destaquei.

Além do mais, ressalto que a

posse
do poder
público
sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Nesse contexto, tenho que o Apelante tem o direito de ser reintegrado na posse do imóvel de matrícula nº 9.610, pois está demonstrado nos autos que o local em discussão se trata de uma área pública, como, também, os Apelados ocuparam a área pública sem a autorização do ente municipal que, possuía a localidade para construir uma praça e um campo de futebol para a população do Município de Confresa.

Dessarte, sendo a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera detenção ou tolerância da Administração Pública, tenho que a sentença apelada deve ser reformada.

Por todo o exposto,
REJIETO
a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,
DOU PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para reconhecer a posse do Apelante na área e, de consequência, declara-lo como possuidor e detentor da dominialidade do imóvel de matrícula nº 9.610.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024